Tribunal: TJBA
Processo: 0006153-78.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0006153-78.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Getulio Gomes de Carvalho Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento do Mandado de Segurança. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra a existência do vício alegado pelo Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo da Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração Cível nº 0006153-78.2016.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargado, GETULIO GOMES DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator.